Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727167-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CELSO ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença 0711245-02.2017.8.07.0001 (iniciado por CELSO ALVES BARBOSA, ora agravado), decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por CELSO ALVES BARBOSA em face de BANCO SANTANDER S/A, partes qualificadas nos autos. O executado, em ID 88043222, apresentou depósito judicial no valor de R$ 31.302,21. A exequente alegou que o referido depósito seria insuficiente para quitação do débito, ao tempo em que requereu o reconhecimento da preclusão consumativa, a obstar a eventual apresentação de impugnação (ID 89598281). Ao ID 90561875, a parte executada apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que seria indevida a perseguição de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de multa cominatória, uma vez que, ao final, houve o cumprimento da determinação judicial. Requereu, subsidiariamente, a redução da multa cominatória, fixada (R$ 70.000,00) em valor superior à obrigação principal (R$ 20.798,96), por ser desproporcional e excessiva. Intimada acerca da impugnação apresentada, a parte exequente (ID 93486470) repisou a tese de não conhecimento da referida peça, ao argumento de que, com o pagamento parcial do débito e o pedido de arquivamento (ID 88043222), teria havido a preclusão consumativa. Em face do princípio da eventualidade, refutou os argumentos apresentados pela parte executada. Relatei. DECIDO. De início, cabe observar que a petição de ID 88043221 teria noticiado o cumprimento da obrigação principal, coligindo comprovante de depósito espontâneo, realizado antes mesmo da deflagração da fase satisfativa. Portanto, impera reconhecer que não ocorreu a alegada preclusão consumativa, eis que a impugnação ao cumprimento de sentença fora apresentada dentro do prazo legal (art. 525 do CPC), sendo certo, ademais, inexistir incompatibilidade lógica entre o ato de comprovar o cumprimento espontâneo da obrigação principal e a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, em tópico especificamente relacionado à multa cominatória. Pontuados tais aspectos, passo à análise do tópico da impugnação relacionado à incidência das astreints. No Estado Democrático de Direito, não se atribui à parte, legalmente obrigada a cumprir uma ordem judicial, a faculdade de postergar, para o fim de ponderar entre as vantagens e desvantagens econômicas de uma eventual e deliberada desobediência a uma determinação emanada do Poder Judiciário. A obrigação de fazer (ou não fazer), uma vez determinada por ordem judicial, deve ser cumprida, assegurado, à parte insurgente, o direito de manejar, a tempo e modo, recurso próprio e dirigido a outra instância do Poder Judiciário. A multa cominatória constitui mero meio coercitivo, abstratamente previsto e voltado a compelir o atendimento da ordem. Sendo assim, sequer incidirá qualquer valor, no caso concreto, se a parte, a quem incumbe a obrigação judicialmente fixada, cumprir e respeitar, de forma adequada e atempada, o provimento judicial. O descumprimento das determinações judiciais não deve ser tolerado, sob pena de esvaziamento do prestígio dos atos jurisdicionais, por mera irresignação ou recalcitrância das partes, sobretudo quando teria sido a parte obrigada expressamente advertida das consequências do descumprimento do comando judicial. No caso dos autos, tratava-se de obrigação de não fazer, sendo suficiente, para afastar, DE PLANO, a incidência de qualquer medida pecuniária coercitiva, a mera abstenção da parte obrigada, tendo a multa sido fixada, de forma individual e em valor certo, por dia de descumprimento, realizado após o advento da decisão monocrática (ID 12514478). Com efeito, detidamente compulsados os autos, mostra-se perfeitamente razoável o valor firmado em sede de tutela de urgência, em que restou fixada a multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo exigível da parte requerida, ora executada (por seus gestores), que realizasse (por ato singelo e que só dependia dela) a suspensão “da cobrança dos valores de: a) R$ 9.200,00, no cartão de crédito Mastercard n.o 5155.9010.2811.3125, referente às 4 prestações vincendas em 10/06/2017 a 10/09/2017, no montante de R$ 2.300,00 cada; e b) R$ 6.900,00, no cartão Visa n.o 4220.6191.5971.9965, referente às 3 prestações vincendas em 25/06/2017 a 25/08/2017, no valor de R$ 2.300,00 cada", o que já seria mais do que suficiente para evitar prejuízos à instituição, a seus clientes, e, por conseguinte, para EVITAR o pagamento de qualquer sanção cominatória. Conforme pontuado em decisão de ID 17860045, o que se observou foi que, de fato, os documentos sucessivamente acostados aos autos pelas partes litigantes, sobretudo aqueles de ID13513518; ID13513520; ID14129778; ID14572297; ID15408101; ID15965440 e ID16039775, revelaram que, sucessivamente, teria a instituição bancária lançado, em conta bancária de titularidade do primeiro requerente, débitos relativos à amortização das obrigações cuja exigibilidade restou EXPRESSAMENTE sobrestada pelo Poder Judiciário, intentando, subsequentemente, reverter a situação, mediante estorno de valores (ID 17860045). Aplicável, portanto, eis que presente a hipótese fática de sua incidência, a sanção cominatória instituída pelo Agravo de Instrumento de n. 0707751-35.2017.8.07.0000 (ID 12514478) e majorada pela decisão interlocutória de ID 9980009, sendo os provimentos confirmados pela sentença. Em relação aos demais pontos impugnados, cabe salientar que, consoante posicionamento exarado em diversos precedentes do Egrégio STJ, é possível, mesmo em sede executiva, a revisão de valor que, inicialmente fixado em patamar desarrazoado, venha a se tornar, com o tempo, claramente exorbitante, mormente naqueles casos em que se cuida de obrigação de não fazer, sendo a multa fixada de forma diária. No caso, detidamente examinados os documentos apresentados, mostra-se perfeitamente razoável o valor estabelecido em sede de tutela de urgência, em que restou fixada a multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo exigível da parte obrigada que se abstivesse, desde o momento inicial, da prática de qualquer cobrança, o que já seria suficiente para exonerá-la do pagamento de qualquer sanção cominatória. Não se admite, por certo, "optar" pelo DESCUMPRIMENTO, para somente depois, em sede de cumprimento coercitivo de sentença, buscar uma possível redução do encargo que SEQUER DEVERIA EXISTIR, posto que a decisão DEVERIA TER SIDO ACATADA pelo réu. O valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), considerado exorbitante pela parte executada, foi gerado, exclusivamente, por força do evidente e contumaz comportamento recalcitrante dos agentes e representantes da parte obrigada a respeitar a determinação judicial exarada. O valor, individualmente considerado, não se mostra excessivo, sendo perfeitamente exigível e razoável, vez que não se admite que o cumprimento ou não da decisão judicial possa ser uma "opção" colocada ao talante da parte, de modo a aferir, segundo seus critérios econômicos, a conveniência ou não de descumprir a ordem e arcar com a multa fixada. A expressividade do valor finalmente alcançado (R$ 70.000,00) não decorreu, portanto, da exorbitância da cominação (R$ 700,00), mas sim da postergação INDEVIDA (julho de 2017 a maio de 2018), por parte da requerida, que, mesmo intimada ao cumprimento, optou por desconsiderar o conteúdo da ordem judicial exarada. Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, do qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 27/10/2016 e distribuído ao Gabinete em 19/05/2017. 2. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão por este Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante a orientação apregoada por esta e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor. 4.Entendimento em sentido contrário, que admitisse a revisão da multa apenas levando em consideração o valor final alcançado pelas astreintes, poderia implicar em estímulo à recalcitrância do devedor, além de desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. 5. Assim, em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução. 6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência. 8. Recurso especial conhecido e provido.’ (REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) Por fim, cabe assentar que o valor devido a título de multa cominatória (astreints) deverá ser monetariamente corrigido desde a data do respectivo arbitramento (27/05/2020 - ID 64069716), não havendo, contudo, a incidência de juros moratórios, vez que tal encargo exerceria a mesma função sancionatória, derivada do retardamento no cumprimento da obrigação (Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1130373, 07095949820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág: Sem Página Cadastrada). Com isso, merecem pontual reparo os cálculos elaborados pela parte exequente, eis que o valor nominal, a título de multa cominatória, corresponde a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devendo ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (27/05/2020 - ID 64069716). Nesses termos, REJEITO a impugnação apresentada pela parte devedora. Deixo de fixar honorários advocatícios (Súmula 519 do c. STJ). Para viabilizar a cobrança do débito remanescente, em observância aos parâmetros acima fixados e observada a inclusão dos consectários do artigo 523, §2o, do CPC, intime-se a parte exequente, a fim de que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrativo detalhado e atualizado, apontando, de forma discriminada, a composição do valor devido a título de débito remanescente. Apresentada a referida planilha, dê-se vista à parte executada, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa esta decisão e, inexistindo insurgências quanto à planilha com indicação do débito remanescente (a ser apresentada pela exequente), intime-se a executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do valor faltante” (ID 98671142 - autos originários). Nas razões (ID 28445030), afirma o agravante que “( ) a multa é uma penalidade aplicada com o escopo de fazer com que o réu cumpra a obrigação o mais rapidamente possível evitando sua aplicação, contudo não pode e nem deve servir para o enriquecimento sem causa da parte recorrida. No caso em comento, mostra-se despropositada a multa fixada na r. decisão, ISSO PORQUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER CONSISTIA EM SUSPENDER AS COBRANÇAS DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA E, PARA UMA PRESTAÇÃO MENSAL, FOI DETERMINADA MULTA DIÁRIA! Mesmo porque a obrigação imposta fora cumprida pelo Banco. ( ) Nossas Colendas Cortes, nas inúmeras vezes em que se manifestaram sobre o assunto, acabaram por demonstrar que o valor das ‘astreintes’ deve ser fixado com a máxima moderação, respeitando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. ( ) a aplicação de multa se revela completamente incabível, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda porque a obrigação imposta foi cumprida, devendo ser afastada, desestimulando o enriquecimento ilícito da parte recorrida, sendo reformada in totum a r. Decisão combatida” (ID 28445030, pp. 5 e 6). Argumenta que “As astreintes não têm o fito de reparar danos ocasionados pela recalcitrância, no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir o jurisdicionado – sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada –, a cumprir a ordem da autoridade judiciária. No momento em que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. ( ) Revela-se, sim, como já asseverado, valioso instrumento - acessório e coadjuvante da tutela perseguida - para a consecução do verdadeiro bem jurídico a que eventualmente tem direito o autor, isto é, exatamente aquele desejado pelo direito material, cuja violação ensejou a pretensão deduzida em juízo. Todavia, é de se notar que os valores a serem ponderados pelo Magistrado, por ocasião do arbitramento da multa, são essencialmente dois: a) efetividade da tutela prestada - para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas -, e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é em si um bem jurídico perseguido em juízo. Acontece que, à mercê da lacunosa legislação acerca das astreintes, os julgados, em não raras vezes, têm chegado a soluções que, em alguma medida, desvirtuam o propósito desse benfazejo instrumento processual. ( ) tem-se que a multa diária deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, já que a astreinte, no seu objetivo, equivale-se a cláusula penal de modo que, por aplicação analógica do art. 412 do Código Civil – que possui redação idêntica ao art. 920 do CC/1917 –, não pode exceder a obrigação principal, ( ) Partindo desse norte, se extrai dos autos que o Banco Agravante fora condenado a restituir ao Autor a quantia de R$ 20.798,96 (vinte mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos). Conclui-se, portanto, totalmente descabida uma multa na monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de astreintes, sendo que a obrigação principal imposta ao Banco, qual seja, a restituição de valores, corresponde a quantia de R$ 20.798,96 (vinte mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos). Isso significa que o valor da asrteinte é quase TRÊS vezes maior que o valor da condenação a título de dano material.” (ID 28445030, pp. 8 e 9). Ao final, requer: “( ) que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, para o fim de revogar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido de afastamento da multa pelo cumprimento da obrigação, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem afastando as penalidades impostas. Requer, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, o seguinte: a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar o valor da astreintes fixada na decisão; b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e c) após o cumprimento das providências, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso, seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória agravada. Requer, caso o recurso não seja provido de plano, circunstância que admite apenas por amor à dialética, dadas as razões que animam a pretensão, se digne o ilustre Relator designado, determinar a regular intimação da agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, contra minutar o presente agravo, bem como juntar as peças que entender conveniente.” (ID 28445030, p. 15). Preparo regular (ID 28445031). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 98671142 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: probabilidade do direito e urgência que não se verificam. Na origem, CELSO ALVES BARBOSA (agravado) iniciou fase de cumprimento de sentença em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (agravante) em 19/02/2020 (ID 83943192 – autos originários). Intimado a pagar, BANCO SANTANDER (agravante) anexou comprovante de pagamento feito no dia 19/02/2021, no valor de R$ 31.302,21 (trinta e um mil trezentos e dois reais e vinte e um centavos) - ID 88043222, origem. Em seguida, CELSO (agravado) manifestou-se pela continuidade do cumprimento de sentença, afirmando não ter sido a dívida paga em sua integralidade: “( ) a parte Executada foi intimada para efetuar o pagamento espontâneo do débito em 05/04/2021, no valor total executado, qual seja: R$105.650,67 (cento e cinco mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), valores esses atualizados até 15/02/2021, conforme cálculos anexados com a inicial de cumprimento de sentença. Todavia, na data de 06/04/2021, o banco Executado apresentou comprovante de pagamento no valor de R$31.302,21 (trinta e um mil trezentos e dois reais e vinte e um centavos) efetuado em 19/02/2021, e requereu na petição de id88043221, o arquivamento do processo em razão do (suposto) pagamento, ocorrendo uma clara nítida e indiscutível preclusão consumativa, e, também a preclusão lógica. Constatou-se, Excelência, haver uma diferença entre o valor executado e o valor depositado/pago (R$75.254,47), sendo que ao se atualizar a diferença dos valores devidos, contados da data do depósito (19/02/2021) e acrescentando os encargos descritos no artigo 523 §1o do CPC, conforme cálculo em anexo, o valor devido na presente data perfaz o importe de R$90.305,35 (noventa mil trezentos e cinco reais e trinta e cinco centavos). Em razão do exposto é a presente para requerer o normal prosseguimento do feito, ante a preclusão consumativa e lógica, em razão do pagamento a menor que o devido, nos termos da decisão de id87663434, devendo ser expedido mandado de penhora on line, via SISBAJUD, no valor total devido, qual seja, R$90.305,35 (noventa mil trezentos e cinco reais e trinta e cinco centavos).” (ID 89598281 – origem) BANCO SANTANDER (agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 90561871 - origem) alegando, em suma, não ser cabível a cobrança das astreintes. O juiz a quo rejeitou a impugnação, proferindo a decisão agravada, pela mantdida a cobrança das astreintes, afastando a incidência dos juros de mora e mantendo a correção monetária (ID 98671142 - autos originários). As astreintes em discussão foram fixadas em decisão proferida em 12/07/2017 no AGI n. 0707751-35.2017.8.07.000: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO ALVES BARBOSA e MAIRO GROSSI MORATO (autores) em face da decisão de ID Num. 1754009, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento, processo no 0711245-02, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente na suspensão do pagamento das parcelas mensais vincendas, que incidirão nos cartões de crédito vinculados ao segundo agravado, referentes ao contrato firmado com a primeira agravada. Sustentam os agravantes/autores que celebraram contrato de compra e venda, em 30/11/2016, com a primeira agravada/ré para aquisição de móveis planejados a serem instalados no endereço do segundo agravante/autor, por conta do casamento deste, pelo preço de R$ 46.000,00. Argumentam que o pagamento foi acordado em 10 (dez) parcelas iguais de R$ 4.600,00, sendo que a primeira teria sido paga por meio de depósito em conta corrente da primeira agravada/ré e as demais, por dois cartões de crédito, operados pelo segundo agravado/réu. Salientam que a entrega dos móveis estava prevista para 28/04/2017. No entanto, até a data de ajuizamento da demanda não teria sido cumprida a obrigação por parte da primeira agravada/ré. Assim, solicitaram, na data de 28/04/2017, àquela que suspendesse as cobranças nos cartões de crédito, pois ao menos reduziria o seu prejuízo. Entretanto, tal não restou atendido. Desse modo, ingressaram no Judiciário buscando a rescisão do contrato, requerendo por meio de tutela de urgência a suspensão das cobranças nas faturas dos cartões de crédito administrados pelo segundo agravado/réu. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem. Defendem que se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a existência de falha na prestação dos serviços por parte dos agravados/réus. Esclarecem que há efetivo risco de prejuízo financeiro com a continuidade da cobrança nos cartões de crédito de produto que não foi entregue. Pedem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança dos valores de: a) R$ 9.200,00, no cartão de crédito Mastercard n.o 5155.9010.2811.3125, referente às 4 prestações vincendas em 10/06/2017 a 10/09/2017, no montante de R$ 2.300,00 cada; e b) R$ 6.900,00, no cartão Visa n.o 4220.6191.5971.9965, referente às 3 prestações vincendas em 25/06/2017 a 25/08/2017, no valor de R$ 2.300,00 cada. Postulam a fixação de astreintes em caso de descumprimento. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado (Num. 1754208/1754610). É o relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil vigente, em seu artigo 1.019, I, estabelece que o relator ‘poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão’. Após uma análise perfunctória dos autos, verifico presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica narrada nos autos subsume-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, com fulcro nos artigos 2o e 3o do CDC. Alegam os agravantes/autores o descumprimento contratual por parte da primeira agravada/ré. A legislação consumerista admite ao consumidor, em caso de recusa ou impossibilidade de cumprimento da oferta pelo fornecedor, a rescisão do contrato, com a restituição das quantias antecipadas, além das perdas e danos (art. 35, III, do CDC). Desse modo, afigura-se temerária a manutenção dos descontos nas faturas dos cartões de crédito se não houve a entrega dos produtos adquiridos. Ante o exposto, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a suspensa da cobrança dos valores de: a) R$ 9.200,00, no cartão de crédito Mastercard n.o 5155.9010.2811.3125, referente às 4 prestações vincendas em 10/06/2017 a 10/09/2017, no montante de R$ 2.300,00 cada; e b) R$ 6.900,00, no cartão Visa n.o 4220.6191.5971.9965, referente às 3 prestações vincendas em 25/06/2017 a 25/08/2017, no valor de R$ 2.300,00 cada. Expeça-se mandado ao segundo agravado para cumprimento. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. Dispenso as informações do Juízo. Aos agravados/réus para, querendo, apresentarem resposta. Intimem-se.” (Certidão ID 8200133 – origem; grifei) Em 14/09/2017, CELSO (agravado) noticiou o descumprimento da citada decisão (ID 9622217 - origem). Em 30/09/2017, sobreveio a decisão de ID 9980009, pela qual majorados os valores: “Ante o descumprimento da decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 8200133) pelo segundo requerido, conforme noticiado pela parte autora na petição em apreço, majoro a multa diária para R$ 700,00 (setecentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)” (ID 9980009 – origem) Como se vê, comprovada a recalcitrância de BANCO SANTANDER (agravante) quanto ao atendimento da decisão pela qual antecipados os efeitos da tutela. BANCO SANTANDER (agravante) argumenta em suas razões que “( ) por mais simples que se trate uma obrigação, temos que a comunicação entre os setores da empresa e seus terceirizados demanda tempo, o que deve ser considerado no presente feito. Conforme anteriormente apontado, não é a pretensão do impugnante se utilizar da presente para tentar justificar o descumprimento da obrigação, contudo, há de se considerar que, após regularmente intimada a cumprir a obrigação de se abster de realizar as cobranças, houve apenas uma informação de descumprimento.” (ID 28445030, pp. 4 e 5) Contudo, não pode ser tido como razoável o decurso do prazo de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias (do dia 12/07/2017, data da decisão de antecipação de tutela, até o dia 30/09/2017, data da decisão pela qual majorado o valor das astreintes) para comunicação interna e cumprimento da decisão, a qual, conforme bem frisado na decisão agravada, bastava para o cumprimento “a mera abstenção da parte obrigada”. Assim é que a conclusão é no sentido de que não satisfeitos os requisitos relativos à probabilidade do provimento do recurso e ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Igualmente inviável o atendimento do pleito de redução do valor das astreintes. Multa cominatória, natureza coercitiva, presta-se a impelir o cumprimento da decisão. E se o valor é majorado, tal significa que o estipulado anteriormente não se prestou ao fim imediato: cumprimento da decisão. Ou seja: simples a obrigação cujo cumprimento foi a razão da definição das astreintes. Em 12/7/2017, fixada diário no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00; 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias após, majorada para o valor diário de R$ 700,00 (setecentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). E o total (R$ 70.000,00 – setenta mil reais) não decorreu da exorbitância da cominação (R$ 700,00), mas sim da indevida postergação (julho de 2017 a maio de 2018) pela requerida, que, mesmo intimada ao cumprimento, optou por desconsiderar o conteúdo da ordem judicial exarada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo e indefiro o pedido de redução do valor das astreintes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora